Tribunal: TJDFT
Processo: 0741884-95.2020.8.07.0001
Órgão julgador: LUCIMEIRE MARIA DA SILVA
Órgão colegiado: 4a Turma Cível
Data de publicação: 2023-02-07

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Desembargadora LUCIMEIRE MARIA DA SILVA Número do processo: 0741884-95.2020.8.07.0001 Classe judicial: EMBARGOS DE DECLARAÇÃO CÍVEL (1689) EMBARGANTE: BRB BANCO DE BRASILIA S.A., EDILENE DOS SANTOS VERAS EMBARGADO: EDILENE DOS SANTOS VERAS, BRB BANCO DE BRASILIA S.A. D E S P A C H O Em homenagem aos princípios do contraditório e da não surpresa, consagrados nos arts. 7o e 10 do CPC, intimem-se os embargados a se manifestarem, no prazo de 5 (cinco) dias, sobre o pedido deduzido nas contrarrazões de IDs 42240577 e 42470825, de não conhecimento dos embargos de declaração opostos pela parte adversa, respectivamente nos IDs 41573354 e 41599918. Faculto, ainda, ao BRB manifestar-se, no mesmo prazo, sobre o pedido de condenação por litigância de má fé, apresentado no ID 42240577. Publique-se. Intimem-se. Brasília, 31 de janeiro de 2023. Desembargadora LUCIMEIRE MARIA DA SILVA Relatora